Tribunal: CARF
Processo: 18471.002003/2004-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002003/2004-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.449 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
SANOFI - SYNTHELABO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 24/09/1999
IMPORTÂNCIAS REMETIDAS AO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO A
TÍTULO
DE
FORMULAÇÃO
DE
REMÉDIO
E
DE
MARCA
REGISTRADA.
A remessa de valores correspondentes à remuneração a título de formulação de
remédio e de marca registrada a pessoa jurídica residente ou domiciliada no
exterior enseja a tributação na fonte, à alíquota de 15%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/09/1999
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, a decadência do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário é regida pela regra especial do
§ 4o do art. 150 do CTN, o que pressupõe que tenha havido o pagamento
antecipado. Na inexistência da antecipação, já não será o caso de lançamento
por homologação, hipótese em que a constituição do crédito tributário deverá
observar a regra geral disposta no inciso I do art. 173 do Código, que prevê
como início de tal prazo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO. LEGITIMIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/1999
ALEGAÇÕES ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS.
INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002003/2004-39
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002003/2004-39

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
das alegações acerca de matérias de cunho constitucional; ii) rejeitar a preliminar de nulidade do
Auto de Infração; e, iii) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella acompanhou o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone.

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002003/2004-39

Relatório
Trata o presente processo do lançamento fiscal de fls. 80 a 84, lavrado em face da
pessoa jurídica acima identificada, por meio do qual foi constituído o crédito tributário a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no montante de R$ 820.037,64, acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora, referente a fato gerador ocorrido em 24/09/1999.
Em análise ao Auto de Infração, depreende-se que o lançamento foi realizado em
razão da falta de recolhimento do IRRF sobre remessas ao exterior das importâncias de
R$ 3.812.400,00 e R$ 774.480,00, efetuadas pela Interessada em 24/09/1999.
Intimada a esclarecer a causa das remessas, a Interessada apresentou documentos
que revelam que se trata da aquisição de direitos de formulação de remédio e de marca
registrada.
Diante desses fatos, a Autoridade Fiscal lavrou o Auto de Infração ora combatido,
com fundamento no art. 709 do RIR/99, tendo sido a base de cálculo reajustada nos termos do
art. 725 do RIR/99. Dessa forma, o valor remetido foi considerado líquido do Imposto que
deveria ter sido retido, do que resultou valor tributável reajustado de R$ 5.466.917,64,
correspondente ao montante somado das duas remessas (R$ 4.646.880,00), dividido por 0,85,
considerando que a alíquota prevista para essa incidência é de 15%.
Cientificada do lançamento em 19/11/2004 (fl. 107), a Interessada apresentou a
Impugnação de fls. 109 a 125, que foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/Rio de
Janeiro, nos termos do Acórdão no 12-14.871 (fls. 218 a 231).
Contra a decisão de primeira instância, a Interessada interpôs o Recurso
Voluntário de fls. 241 a 274, ora sob exame, em que (i) suscita nulidade do Auto de Infração em
razão de vício na motivação; (ii) alega que o lançamento não mais poderia ter sido efetuado após
decorrido o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN; (iii) sustenta que o art. 709 do RIR/99 é
inaplicável ao caso; e (iv) se insurge contra a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002003/2004-39

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão
pela qual dele conheço.
Conforme relatado, em 19/11/2004 a Interessada foi cientificada do lançamento
fiscal ora combatido, lavrado com base no art. 709 do RIR/99, em razão da falta de recolhimento
do IRRF sobre remessas ao exterior, efetuadas pela Interessada em 24/09/1999 como
contrapartida pela aquisição de direitos de formulação de remédio e de marca registrada.
Contra a decisão de primeira instância que negou provimento à sua Impugnação, a
Interessada interpôs o Recurso Voluntário ora sob exame, em que (i) suscita nulidade do Auto de
Infração em razão de vício na motivação; (ii) alega que o lançamento não mais poderia ter sido
efetuado após decorrido o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN; (iii) sustenta que o art. 709
do RIR/99 é inaplicável ao caso; e (iv) se insurge contra a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício.
Passo, então, à análise de cada um desses pontos trazidos com a defesa.
Da arguição de nulidade do Auto de Infração
Segundo a Recorrente, no Auto de Infração, “o Sr. Agente Fiscal faz menção a
uma série de documentos sem, contudo, apontar as folhas em que se encontram referidos
documentos, ou mesmo identificá-los e nominá-los”.
Por essa razão, a Recorrente sustenta que “a autuação em referência carece da
clareza e precisão exigidas pela legislação de regência, pois deixou de dar ao contribuinte o
conhecimento do objeto e da amplitude da acusação sofrida, faltando-lhe, desta forma, o
requisito da "motivação", do qual decorre, inclusive, a violação ao princípio constitucional da
ampla defesa”.
Com a devida vênia, não assiste razão à Recorrente.
No curso do procedimento de fiscalização, a Autoridade Fiscal intimou (fl. 9) e
reintimou (f. 12) a Interessada a esclarecer a causa de específicas remessas ao exterior,
apontando, inclusive, a data, os valores e o beneficiário dos pagamentos. De posse da resposta, a
Autoridade Fiscal concluiu que se tratava de hipótese de incidência do IRRF, razão pela qual
intimou novamente a Interessada (f. 79), desta vez para comprovar o recolhimento do referido
Imposto, identificando mais uma vez os pagamentos em questão.
Além disso, no Auto de Infração, a Autoridade Fiscal identificou novamente os
pagamentos em questão, informou o enquadramento legal e demonstrou a forma pela qual
efetuou o reajustamento da base de cálculo, viabilizando o pleno exercício do direito de defesa à
Interessada, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
Da decadência do direito de constituir o crédito tributário
Conforme relatado, a Recorrente alega que o lançamento não mais poderia ter sido
efetuado após decorrido o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002003/2004-39

De fato, do lançamento a Interessada foi cientificada em 19/11/2004 e, portanto,
depois de esgotado o prazo de cinco anos contado da data de ocorrência do fato gerador, no caso,
24/09/1999.
No entanto, conforme já esclareceu o órgão julgador de primeira instância, como
não foi realizado o pagamento antecipado inerente à sistemática do lançamento por
homologação, o termo inicial do prazo decadencial passou a ser regido pela regra geral gravada
no inciso I do art. 173 do CTN, de modo que, no presente caso, o lançamento não foi acometido
pela decadência.
Agora em sede de julgamento de segunda instância, a Recorrente alega que o
inciso I do art. 173 do CTN é inaplicável ao presente caso. Primeiramente, porque, em
prevalecendo esse entendimento da DRJ, “o prazo previsto no § 4° do art. 150 do CTN de nada
vale, pois, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, sempre que o Fisco se
depara com valores que considera devidos, declarados e não pagos pelo contribuinte, teria o
prazo de cinco anos estabelecido no art. 173, I, do CTN, para efetuar o lançamento”. E, além
disso, o “prazo decadencial estabelecido no art. 150, § 4°, do CTN, só tem a sua aplicação
afastada, para a constituição de eventual diferença dos valores apurados pelo contribuinte, na
hipótese de ser verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que, em momento algum,
foi cogitado pelo Sr. Agente Fiscal quando da lavratura do mencionado auto de infração”.
Quanto ao primeiro ponto, há que se esclarecer à Recorrente que há os casos em
que o tributo sujeito ao lançamento por homologação é recolhido, mas, posteriormente a
fiscalização apura matéria não tributada espontaneamente. Nesse caso, em não havendo dolo,
fraude ou simulação, e como houve o pagamento antecipado, o termo inicial do prazo de
decadência permanece regido pelo § 4° do art. 150 do CTN. Desse modo, não tem razão a
recorrente quando sugere que o entendimento da DRJ torna o § 4° do art. 150 do CTN letra
morta.
Quanto ao segundo ponto, cumpre ressaltar que a jurisprudência é praticamente
uníssona no sentido de que, inexistindo o pagamento antecipado inerente à sistemática do
lançamento por homologação, o termo inicial do prazo decadencial passa a ser regido pela regra
geral gravada no inciso I do art. 173 do CTN.
Inclusive, trata-se de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
fundamentou decisão em recurso especial representativo de controvérsia, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC de 1973, conforme se verifica na ementa abaixo reproduzida:
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4°, e 173, I do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo incorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002003/2004-39

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar
nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no
artigo 173,1, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro
dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4°, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
[...]
(REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Portanto, restou consolidado no âmbito do Egrégio STJ o entendimento de que,
nos casos de tributos submetidos ao lançamento por homologação, em não havendo pagamento,
o termo inicial do prazo decadencial é o previsto no inciso I do art. 173 do CTN, e não no § 4°
do art. 150 do mesmo Código.
Este entendimento, inclusive, é de observância obrigatória pelos conselheiros
deste Colegiado, à luz do que dispõe o Regimento Interno do CARF, especificamente no § 2o do
art. 62 do Anexo II da Portaria MF n° 323, de 2015, abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a arguição de decadência.
Da aplicação do art. 709 do RIR/99 ao presente caso
Relembrando, o lançamento foi realizado em razão da falta de recolhimento do
IRRF incidente sobre remessas ao exterior, efetuadas pela Interessada em 24/09/1999 como
contrapartida pela aquisição de direitos de formulação de remédio e de marca registrada.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002003/2004-39

Conforme relatado, a base legal do lançamento encontra-se no art. 709 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (o Decreto no 3.000, de 1999), abaixo reproduzido:
Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento,
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior
pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito,
inclusive a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de
quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte
representação brasileira.
Quanto à base legal do lançamento, a Recorrente alega que o art. 709 do RIR/99 é
inaplicável ao presente caso, pois seria incompatível com disposições constitucionais, bem como
com o Código Tributário Nacional. Além disso, como o caso envolveria típica hipótese de
aplicação do regime de tributação do ganho de capital, correta seria a aplicação dos arts. 682 e
685 do RIR/99.
Quanto ao primeiro ponto, cumpre apenas esclarecer que, nos termos da Súmula
CARF no 2, este Colegiado administrativo não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao segundo ponto, a Recorrente alega que a hipótese dos autos envolveria
alienação de bens e direitos, e não cessão de direitos. Dessa forma, segundo seu entendimento,
seria o caso de aplicar as regras referentes a ganho de capital, de modo que o custo de aquisição
deveria ser considerado, sendo indevida a incidência sobre o valor bruto da remessa.
Sobre essa alegação, primeiramente há que se destacar que o art. 709, como visto
acima, dispõe sobre uma situação específica, de remessa para o exterior pela aquisição ou pela
remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito. Por outro lado, tanto o art. 682
quanto o art. 685 contêm disposições gerais: o art. 682 determina quem são os contribuintes do
IRRF incidente sobre as remessas ao exterior, e o art. 685 estabelece que “os rendimentos,
ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos,
por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à
incidência na fonte”.
Além disso, ao contrário do que defende a Recorrente, o presente caso não
envolve hipótese de apuração de ganho de capital decorrente da alienação de bens do ativo não
circulante da beneficiária das remessas. De acordo com os contratos juntados aos autos (fls. 62 a
78), trata-se, em verdade, de aquisição de direito de uso de marcas e direitos autorais, segredos
comerciais e know-how relacionado a determinados dados clínicos, processos de manufatura e
formulações de produtos. Todas hipóteses de direitos de propriedade intelectual.
Dessa forma, não procedem as alegações da Recorrente. Não se trata de hipótese
de tributação de ganho de capital decorrente da alienação de bens do ativo não circulante. Trata-
se, sim, de hipótese de tributação de remessas efetuadas a título de contraprestação pela cessão
do direito de uso de propriedade intelectual, exatamente conforme concluiu a Autoridade Fiscal.
Dos juros de mora sobre a multa de ofício
Por fim, a Recorrente se insurge contra a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002003/2004-39

Sobre o assunto, cumpre apenas destacar que a jurisprudência administrativa
encontra-se consolidada em sentido contrário ao alegado pela Recorrente, conforme bem
evidencia a Súmula CARF no 108, vinculante, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer as alegações acerca da
constitucionalidade de normas, de rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no
mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital